Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando o denunciado à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 80483083). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 81160421).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, ao argumento de inexistir prova do dolo do apelante. Alegou que a condenação foi proferida sem lastro probatório suficiente, porquanto não há nos autos elementos que demonstrem que o acusado tenha permitido, confiado ou entregue a direção do veículo à condutora, verbos nucleares do tipo penal imputado. Aduziu que o simples fato de a condutora ser esposa do réu não autoriza a presunção de que ele tenha, de forma consciente e voluntária, consentido com a condução do automóvel, tampouco o fato de ser proprietário do veículo é suficiente para caracterizar o delito. Invocou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como da vedação à responsabilidade penal sem dolo comprovado. Requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como para afastar a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

5. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo e (ii) se há suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, verifica-se a inexistência de capítulo condenatório nesse sentido na sentença recorrida. Não havendo decisão passível de impugnação sobre a matéria, o recurso não comporta conhecimento quanto a tal ponto, por ausência de interesse recursal. Não conhecido o recurso nesta parte.
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 698/2025 – 04a DP (Ocorrência Policial no 3294/2025 – ID 80482492) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram cristalinos quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita imputada ao acusado e suficiente para amparar a condenação. Os depoimentos das testemunhas revelaram-se coerentes, harmônicos e convergentes no sentido de que o veículo de propriedade do acusado era utilizado pela condutora, pessoa sabidamente não habilitada. As testemunhas foram firmes ao relatar que a condutora encontrava-se sozinha no automóvel no momento do acidente, admitiu não possuir habilitação e indicou que o veículo pertencia ao recorrente, que também não é habilitado, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a conduta típica descrita no art. 310 do CTB. A prova testemunhal ainda encontra respaldo nos elementos de informação colhidos na fase pré-processual, notadamente na oitiva da condutora, que afirmou que recebeu o automóvel de seu esposo para ir até o trabalho, sendo que não é habilitada seu esposo, ora réu, é ciente disso.
9. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que não teria visto a companheira retirar o veículo por estar dormindo, mostra-se isolada e destituída de respaldo nos demais elementos de prova. Considerado o vínculo conjugal entre o acusado e a condutora, bem como o fato de o veículo permanecer sob sua disponibilidade, é razoável concluir que o recorrente, ao menos, anuiu com a condução do automóvel por pessoa não habilitada. O tipo penal em exame não exige a entrega direta das chaves ou ordem expressa, bastando a permissão ou tolerância consciente quanto à condução do veículo, o que restou suficientemente demonstrado no caso concreto.
10. Configura o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de permitir, de forma consciente e voluntária, a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. No caso concreto, restou demonstrado que a condutora não possuía habilitação e não reunia condições de conduzir o veículo com segurança, circunstância que culminou em acidente de trânsito. Evidenciadas a materialidade, a autoria e o dolo exigido pelo tipo penal, consistente na permissão consciente da condução irregular, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta. Dessa forma, a condenação imposta na sentença de primeiro grau encontra respaldo no conjunto probatório e deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.